Tribunal: TJDFT
Processo: 0717751-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. HIPOTECA. GARANTIA DE FINANCIAMENTO DA OBRA ENTRE A CONSTRUTORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ADQUIRENTE. PROMITENTE COMPRADOR. VINCULAÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUITAÇÃO DO PREÇO PELO ADQUIRENTE. COMPROVAÇÃO O DIREITO AO CANCELAMENTO DA HIPOTECA. CONSTATAÇÃO. ENUNCIADO DA SÚMULA 308 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A causa de pedir apresentada na petição inicial revela a legitimidade passiva do banco apelante, à luz da teoria da asserção, pois visa especificamente tornar sem efeito a garantia hipotecária concedida ao recorrente, não com lastro no contrato de crédito mantido entre este e a construtora corré, mas amparado no direito pessoal de propriedade do autor.
2. Embora a empresa construtora tenha celebrado contrato com o agente financeiro, por meio do qual o imóvel do autor foi dado em garantia, não se pode admitir que o inadimplemento da devedora prejudique o comprador, inexistindo mácula ao art. 1.225, IX, do Código Civil e aos arts. 54, 55, 303, 1.474 e 1.479 da Lei no 13.097/15.
3. Trata-se de direito que emerge não só dos princípios de probidade e boa-fé objetiva a que alude o art. 422 do CC/2002 e art. 51, inciso “IV”, do CDC, mas também do disposto nos arts. 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, os quais asseguram ao promitente comprador o direito real à aquisição do imóvel e reclamar a outorga da escritura pública definitiva.
4. Trata-se de entendimento sedimentado no enunciado 308 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ que “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.
5. No caso dos autos, além de incontroverso, o autor comprovou que procedeu à quitação da compra do imóvel perante a construtora, de modo que se mostra escorreita a declaração da ineficácia, em relação ao autor, da garantia hipotecária ajustada entre os réus.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso de apelação desprovido.